Tribunal: TJDFT
Processo: 0714690-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714690-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WJA PAPELARIA E LIVRARIA EIRELI, ALESSANDRO NUNES GALVAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WJA PAPELARIA E LIVRARIA EIRELI, ALESSANDRO NUNES GALVAO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 35133140), que nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em seu desfavor, indeferiu o pedido da agravante para levantar quantia penhorada, ante o posterior acordo celebrado entre as partes (parcelamento do débito na seara administrativa – ID 35138147). Em apertada síntese, a agravante assevera que parcelou a dívida tributária exequenda em 60 (sessenta) parcelas de R$ 7.480,65 (sete mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), com vencimento todo dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, sendo a primeira delas aprazada para o dia 25/06/2022. Aduz que faz jus ao soerguimento do valor anteriormente constrito nos autos [R$ 169.806,56 (cento e sessenta e nove mil oitocentos e seis reais e cinquenta e seis centavos)], especialmente nestes tempos de crise pós-pandemia que assolou, de forma muito drástica, o seu ramo de atuação comercial. Destaca que tal quantia ficar paralisada por um lapso de 5 (cinco) anos lhe causará danos e perdas de ganhos. Defende que a reforma da decisão recorrida invocando, sobretudo, a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Destaca que a recusa do desbloqueio se mostra injustificada e até inconstitucional. Lado outro, assevera que seu pleito encontra amparo na jurisprudência pátria, citando julgados em alicerce da tese sustentada. Tece argumentos sobre o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência vindicada nesta pretensão reformatória. Ao fim e ao cabo, requer a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito recursal, requesta pelo provimento do recurso para que seja liberada a quantia boqueada; ou, subsidiariamente, para que a quantia constrita seja abatida do débito parcelado, abarcando determinado número de parcelas no montante penhorado, de modo que somente comece a pagar o parcelamento a partir da vigésima terceira parcela, que vencerá em 25/04/2024. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 35138138 e 35138139), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento liminar buscado pelo agravante não preenche todos os pressupostos para tanto, eis que ausente, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente, porquanto a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça caminha no sentido de confirmar o entendimento pronunciado pelo Juízo de origem na decisão recorrida. Consoante bem observado pelo Juízo de primeiro grau, o fato de ter promovido o parcelamento administrativo do débito exequendo após a efetivação da constrição de valores, efetivamente, não possui o condão de liberá-los, até que se opere a quitação da obrigação perante o Fisco. Cabe evidenciar, em suma, que o parcelamento do débito não implica na imediata quitação, ficando a liberação do valor penhorado sujeito à condição suspensiva, qual seja, a realização do proposto, mediante a liquidação da total da obrigação exequenda. Esse posicionamento tem forte adesão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual o parcelamento administrativo do débito fiscal não conduz ao imediato levantamento da penhora promovida anteriormente no bojo da execução, conforme se pode observar das ementas dos precedentes a seguir transcritas: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PEDIDO DE PARCELAMENTO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. BENS. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O parcelamento de débito tributário é negócio jurídico bilateral, cujos efeitos estão condicionados ao preenchimento dos requisitos da lei, não se encontrando perfeito e acabado, apto a produzir efeitos com a simples manifestação da vontade de uma das partes em solicitar adesão ao programa. 2. Consolidou-se na Primeira Seção o entendimento de que "a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco" (REsp n. 957.509/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/08/2010). 3. Na espécie, a penhora de bens para garantia da execução ocorreu enquanto exequível o crédito tributário, de modo a ensejar a aplicação da jurisprudência desta Corte segundo a qual o parcelamento do crédito tributário da Lei n. 11.941/2009 não tem o condão de desconstituir a garantia do juízo realizada em momento anterior (AI no REsp 1.266.318/RN, rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 627.812/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 20/8/2019.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Considerando que o parcelamento enseja tão somente a suspensão do crédito tributário, e não, a sua extinção, revela-se incabível o levantamento da penhora pelo executado nos casos de adesão a programa de parcelamento posterior ao ajuizamento da execução fiscal. Precedentes. III - O Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a dar provimento a recurso se o acórdão recorrido for contrário à jurisprudência dominante acerca do tema, consoante Enunciado da Súmula n. 568/STJ. IV - Não apresentados argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1694555/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO. LEI 11.941/2009. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que o parcelamento tributário possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito, porém não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo (AgRg no REsp. 1.276.433/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.2.2016). 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 956.653/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 02/04/2018) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD. POSTERIOR ADESÃO A PARCELAMENTO. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem consignou: "Possível, destarte, a garantia do juízo, mesmo após a celebração e início de cumprimento do acordo de parcelamento, até porque a penhora não implica em ato de disposição, vedado, somente, qualquer ato que importe alienação dos bens penhorados, como o leilão e a adjudicação"(fl. 88,e-STJ). 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a suspensão da exigibilidade decorrente de parcelamento mantém a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra (isto é, se inexiste penhora, a suspensão do feito obsta a realização posterior de medidas constritivas, ao menos enquanto o parcelamento estiver vigendo; de outro lado, medidas de constrição já efetivadas deverão ser preservadas até a integral quitação ou eventual rescisão do parcelamento, por inadimplência). 3.. Recurso Especial não provido. (REsp 1701820/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017) Esta Corte de Justiça segue nessa mesma linha de intelecção, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ANTERIOR A ADESÃO A PROGRAMADA DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO DÉBITO SEM CONDUZIR A LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS ANTERIORMENTE. PRECEDENTES. LEVANTAMENTO. PELO FISCO OU CONTRIBUINTE. INCABÍVEL. GARANTIA. 1. Trata-se de recurso tirado de ação de execução fiscal, na qual a recorrente/contribuinte se insurge contra parte da decisão de primeiro grau que, a despeito de indeferir a liberação da quantia penhorada para a contribuinte que aderira ao parcelamento, determinou o levantamento do valor em favor do fisco, com consequente compensação em relação ao débito parcelado. 2. É questão consolidada na jurisprudência da Corte que a adesão posterior a programa de parcelamento acarreta a suspensão de exigibilidade do débito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, mas não implica a liberação dos valores anteriormente penhorados nos autos da execução fiscal, impondo a manutenção de medidas constritivas alcançadas antes da adesão pelo contribuinte. 3. Mantida a penhora, esta passa a qualidade de garantia até que haja a quitação ou desligamento do programa de parcelamento, por isso incabível o seu levantamento neste momento, como determinado pelo d. Juízo a quo, data máxima vênia. 4. Agravo de instrumento provido, para obstar o levantamento do valor penhorado pelo fisco. (Acórdão 1357785, 07110351220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES. ADESÃO POSTERIOR À PROGRAMA DE PARCELAMENTO. LIBERAÇÃO DE IMPORTE PENHORADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A adesão posterior a programa de parcelamento acarreta a suspensão de exigibilidade do débito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, mas não implica a liberação dos valores anteriormente penhorados nos autos da execução fiscal, porquanto remanescem como garantia à satisfação integral da dívida. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1310058, 07370920420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TRUBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO. ATIVOS DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. PENHORA. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADESÃO. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LEVANTAMENTO DO IMPORTE PENHORADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. QUITAÇÃO INEXISTENTE. LIBERAÇÃO DA PENHORA ANTES DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POSTERIOR À PENHORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto aderindo o executado a programa de regularização tributária, sendo contemplado com o parcelamento da obrigação reconhecida, não implicando a adesão e o parcelamento quitação, impactando simplesmente a exigibilidade da obrigação, que fixa sobrestada, inviável que, consumada penhora de dinheiro anteriormente ao deferimento do parcelamento, seja liberada, pois, suspensa a exigibilidade do débito tributário em execução, passa a ostentar a qualidade de garantia até que haja integral realização do débito exequendo (CTN, art. 151, VI). 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1293919, 07239970420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A partir dos substanciosos substratos jurídicos extraídos da jurisprudência acima citada, deflui-se, nesta análise superficial e rarefeita da controvérsia, que a pretensão de natureza liminar vindicada pela agravante não preenche todos os requisitos autorizativos, mormente aquele pertinente à probabilidade do direito invocado. Quanto à parte do pedido relacionada à hipótese, de se determinar, desde logo, eventual compensação da quantia penhorada com o débito parcelado, objeto de acordo entre as partes, entendo como necessária e prudente a submissão de tal ponto ao crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 10), resguardando à parte agravada a participação informativa, cooperativa, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II), observadas as prerrogativas processuais que lhe são conferidas por lei (CPC, art. 183, etc.). Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator